Tribunal: STF
Processo: ARE 1492850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GENITORA QUE NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE CRIAR E EDUCAR A CRIANÇA. ABANDONO CONFIGURADO DESDE O NASCIMENTO. MENOR QUE ESTÁ SOB A GUARDA DE OUTRA FAMÍLIA, CONCEDIDA LIMINARMENTE NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADOÇÃO. VÍNCULOS AFETIVOS ESTABELECIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme a regra do art. 186 do CPC/2015 goza a Defensoria Pública de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, prerrogativa processual estendida às ações previstas na Lei 8.069/90 (ECA). 2. O poder familiar é um complexo de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores, sendo que o exercício irregular desse direito/dever gera sanções aos genitores, sendo a mais grave delas, a sua perda. 3. Demonstrado, por processo judicial, que a recorrente não possui capacidade social, psicológica e moral para formação saudável da infante, correta a decisão que, em obediência ao Código Civil e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, acolhe o pedido de destituição do poder familiar. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não merece guarida a preliminar de nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento institucional (Processo 5479374-66), suscitada pela apelante. 



    Conforme trazido pelo artigo 19-A, parágrafo 10, da Lei 13.509/2017, “serão cadastrados para adoção recém-nascidos não procurados por suas famílias no prazo de 30 (trinta) dias”. 



    A presente demanda, destinada ao afastamento definitivo da criança de sua genitora e da família extensa, foi proposta em 03/03/2020, ou seja, um ano após o acolhimento institucional. 



    Neste período, várias diligências foram realizadas no sentido de contatar a avó materna, verificar suas condições em se responsabilizar pelo neto e localizar a genitora da criança, mas todas foram frustradas. 



    Além disso, trata-se de matéria arguida e rejeitada no ato recorrido, considerando o abandono perpetrado da apelante contra o filho, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa pela Defensoria Pública, que, inclusive, subscreve o recurso apelatório. 



    [...] 



    Quanto à tese de improcedência absoluta pela ausência de pressupostos para a destituição do poder familiar, igualmente, não deve prosperar. 



    A recorrente sustenta a dita nulidade, pois confunde abandono com a impossibilidade fática de visitar o filho em virtude de sua prisão. 



    Entretanto, no momento em que a mãe abandona o filho na maternidade, não mais estava privada de sua liberdade, conforme relatado “nos fatos” constantes da inicial, tendo inclusive se evadido do hospital antes da alta médica. 



    Em suposto “arrependimento”, a mãe retorna ao hospital a fim de reaver seu filho, mas, antes da assistência social adotar as providências para entregar a criança, evadiu-se novamente da unidade hospitalar e não mais voltou. 



    Constam dos autos que a apelante é moradora de rua e vive e faz uso de drogas, nunca tendo exercido os deveres inerentes ao poder familiar. 



    De todo modo, oportuno ressaltar que é garantido constitucionalmente às mulheres em situação de privação de liberdade a permanência com seus filhos durante o período de amamentação (artigo 5°, inciso L, da Constituição da República). 



    No tocante ao mérito, não devem prosperar as teses aventadas pela recorrente. 



    De acordo com o artigo 155 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. 



    Por seu turno, o artigo 1.637 do Código Civil estipula que se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança da criança ou adolescente e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 



    No mesmo sentido, o artigo 1.638, incisos II, III e IV, do Código Civil, prevê a destituição dos genitores de seu poder familiar em caso de abandono, prática de atos contrários à moral e aos bons costumes e reiteradas infringências aos deveres inerentes ao poder familiar. 



    Assim, percebe-se que os supracitados dispositivos legais se amoldam ao caso concreto, pois a apelante abandonou o seu filho ainda na maternidade, tendo o desfavorável histórico de dependência química e vivência em situação de rua, além de ter cometidos vários crimes, inclusive com emprego de grave ameaça. 



    Conforme dispõe o artigo 7o do ECA, a criança/adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, permitindo o seu desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 



    Em consonância, o artigo 98, inciso II, do mesmo Diploma Legal rege que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 



    Diante das atitudes da recorrente, ressai evidente que os direitos da criança foram ameaçados e violados. 



    Não deve ser modificada, portanto, a sentença recorrida, mantendo-se a destituição do poder familiar da apelante a fim de oportunizar a colocação do infante em família substituta, procedimento já em curso, tendo em vista a rejeição da família natural e a falta de conhecimento sobre a família extensa. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente